Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713677-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: JUAREZ TOMAZ DOS SANTOS DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Banco RCI Brasil S.A. contra a sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial (ID no 33764328). 2. Homologo a desistência (ID no 33786456) e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 4. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO